Tribunal: STF
Processo: STP 1087
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória que impugna decisão que indeferiu medida de contracautela anterior. Ausência de julgamento de agravo na origem. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão monocrática que indeferiu medida de contracautela anterior, requerida a Tribunal de Justiça.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da nova medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido não conhecido.
______
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Manaus para impugnar decisão monocrática em que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas indeferiu medida de contracautela anterior (autos nº 0012625- 70.2025.8.04.9001).

    2. Na origem, o Estado do Amazonas ajuizou ação civil pública em face do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (SINETRAM), com o objetivo de assegurar a continuidade do benefício de passe livre aos estudantes da rede pública estadual.


    3. O juízo de origem deferiu tutela de urgência e determinou ao IMMU e ao SINETRAM que mantivessem a venda direta das meias-passagens ao Estado do Amazonas pelo valor da tarifa pública estudantil de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, que os requeridos se abstivessem de impedir o acesso dos alunos da rede pública estadual ao transporte coletivo gratuito, conforme a política de passe-livre estudantil.

    4. Contra essa decisão, o Município de Manaus formulou pedido de suspensão ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em decisão monocrática, o Presidente daquela Corte indeferiu a medida de contracautela, ao fundamento de que não ficou caracterizada a ocorrência de grave lesão à ordem ou à economia públicas. Constatou que o ente municipal se limitou a apresentar alegações genéricas, desprovidas de elementos concretos capazes de evidenciar risco iminente.

    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município de Manaus argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à economia pública, pois interfere na política tarifária e na programação orçamentária municipal. Sustenta que a imposição judicial representa ingerência indevida no planejamento financeiro da administração pública, com risco de desequilíbrio fiscal e impacto nos demais serviços públicos essenciais.

6.	É o relatório. Decido.

7.	Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
 
9.	No caso, a decisão monocrática que se pretende suspender não foi impugnada por agravo interno, conforme é possível verificar a partir da documentação apresentada pelo requerente. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência para processar e julgar a presente medida de contracautela.

10. 	Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente